Tribunal: STF
Processo: RHC 189691
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Oklaq Martins Cortes contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que deram parcial provimento ao AgRg no HC 527.848/RR (págs. 63-74 do documento eletrônico 2).
    O recorrente alega, em síntese, que 
    “[...] busca além da imparcialidade, apenas adequação da pena imposta, uma vez que, durante toda a instrução processual, digo, a tomada de depoimento das vítimas, testemunhas e interrogatório, em nenhum momento foi constatado ser Srº OQLAK MARTINS CORTES o principal agressor, como já ressaltado, deteve sua pena majorada acima do legal por seu um simples oficial de guarnição, o que torna injustificável uma dosagem de pena ao patamar de 03 (três) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção.
    Sendo neste diapasão, claro e evidente que, diante do exposto o Agravante deve ter sua pena minorada para o patamar igualitário dos demais condenados, qual seja, à 04 (quatro) meses de detenção” (pág. 85 do documento eletrônico 2).
    Sustenta, ainda, que,
    “[...] conforme consta do presente acórdão atacado, fora reconhecida a prescrição para três dos envolvidos no sinistro, não sendo aplicada ao Agravante, o que não pode de maneira nenhuma subsistir, tendo em vista que trata-se de matéria de ordem pública, devendo ser analisada de ofício pelo Magistrado, e pode ser requerida a qualquer tempo.
    [...]
    Desta forma, é inegável que apreciada pelo Juízo a quo com relação a 03 (três) dos sentenciados, deve ser analisada a todos, pois trata-se de questão que pode ser verificada de oficio, ou seja, sem requerimento das partes” (págs. 85-86 do documento eletrônico 2).
    Ao final, requer
    “[...] o conhecimento e provimento do Remédio Heroico, para fins de conhecer da impetração e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para, em caráter definitivo, conceder a Ordem de habeas corpus em sua totalidade, conforme pedido inicial do habeas corpus originário, tudo por ser medida de inteira JUSTIÇA!” (pág. 88 do documento eletrônico 2).
    É o relatório necessário. Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que “[a] disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP, art. 563)” (HC 119.540/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma. 
    Esse “[...] postulado básico - pas de nullité sans grief - tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (idem).
    Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 – NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 111.251-AgR/ RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário). Ademais, “[é] entendimento desta Corte de que as irregularidades ocorridas durante o procedimento do Júri devem ser arguidas na abertura da sessão de julgamento, sob pena de convalescimento da nulidade” (HC 86.367/RO, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, CAPUT, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – PLENA LEGITIMIDADE JURÍDICA DESSA DELEGAÇÃO REGIMENTAL – PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DE SUPOSTA OMISSÃO PERTINENTE A QUESITO OBRIGATÓRIO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROTESTO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO (CPP, ART. 571, VIII) – EFEITO PRECLUSIVO ADVINDO DO SILÊNCIO DA PARTE INTERESSADA – VALOR JURÍDICO DA ATA DE JULGAMENTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DECISÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 128.463-AgR/SP, Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. Antes do advento da Lei 11.689/2008, o ato processual da defesa prévia não era imposto ao Defensor, enquanto mera faculdade. Precedentes. 3. A ata de julgamento foi aditada apenas para a correção de pequenos detalhes, o que não configura nulidade. 4. O reconhecimento por fotografia realizado pela testemunha em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. 5. Pronunciamento dos jurados a respeito de matéria alheia ao processo não constitui nulidade. 6. Impugnações de nulidades relativas a julgamento em Júri deve ocorrer naquela oportunidade, sob pena de preclusão (571, VIII, do CPP). 7. Em processo, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 8. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC 119.815/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feito esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES MILITARES. LESÃO CORPORAL LEVE E LESÃO GRAVE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E ILICITUDE DE PROVA. TESES REJEITADAS PELO TRIBUNAL LOCAL. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DO ART. 209 DO CPM. PROCEDÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. A Corte local rechaçou as teses defensivas de nulidade por cerceamento de defesa. Assim, não sendo demonstrado eventuais prejuízos causados ao paciente, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa. Ademais, a Corte local rejeitou a aventada ilicitude da prova porque as imagens foram obtidas pelo circuito interno das câmeras do posto de gasolina, o que não exigiria a prévia autorização de judicial, por se tratar de lugar de livre acesso do público em geral.
    2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que o paciente praticou os delitos em face das duas vítimas, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
    3. Com relação às alegações de participação de menor importância do agravante, constata-se que a Corte de origem que tal questão, nos termos propostos pela defesa, não foi objeto de julgamento pelo Tribunal de origem, o que impede seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Quanto ao delito de lesão corporal leve (art. 209, caput, do CPM), a pena cominada abstratamente varia de 3 meses a 1 ano de detenção, já com relação ao delito de lesão corporal grave (art. 209, § 1º, do CPM), a pena vai de 1 a 5 anos de reclusão. Assim, tomando-se o parâmetro jurisprudencial de 1/8 de aumento - calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito - para cada circunstância judicial desfavorável, nota-se que as penas-base do paciente foram exasperadas em patamar inferior à fração de 1/8 para cada vetorial negativada, de modo que inexiste, no caso, a alegada desproporcionalidade.
    5. Nos termos do que dispõe o § 3º do artigo 125 do Código Penal Militar, no caso de concurso de crimes, a prescrição recairá sobre cada uma das penas isoladamente. No caso, considerando as penas isoladamente estabelecidas, a prescrição da pretensão punitiva da pena aplicada ao agravante pelo crime previsto no art. 209, caput, do CPM (4 meses de detenção) ocorre em 2 anos, conforme o art. 125, VII, do Código Penal Militar. Desta feita, conforme demonstrado no acórdão impugnado, transcorridos mais de 2 anos entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento do recurso de apelação, e não havendo outra causa interruptiva da prescrição, deve ser declarada extinta a punibilidade do agravante quanto ao crime previsto no art. 209 do Código Penal Militar.
    6. Agravo parcialmente provido tão somente para declarar extinta a punibilidade do agravante quanto ao crime do art. 209 do CPM” (págs. 63-64 do documento eletrônico 2).
    Conforme se verifica, a decisão combatida está em harmonia com a referida jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Observaram os Ministros integrantes da Quinta Turma do STJ que “[...] a Corte local rejeitou a aventada ilicitude da prova porque as imagens foram obtidas pelo circuito interno das câmeras do posto de gasolina, o que não exigiria a prévia autorização de judicial, por se tratar de lugar de livre acesso do público em geral”.
    Assim, o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar em que a defesa teria sido prejudicada, medida indispensável à decretação de nulidade, segundo o princípio do pas de nullité sans grief.
    Ademais, quanto à alegada prescrição, consta do decisum combatido que ela foi reconhecida, declarando-se“[...] extinta a punibilidade do agravante [paciente] quanto ao crime previsto no art. 209 do Código Penal Militar”.
    Isso posto, nego provimento a este recurso (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator